Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. CÂNCER DE MAMA. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO ENQUANTO PERSISTIR O TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, com determinação de que o plano de saúde mantenha o tratamento contra o câncer de mama apesar da notificação de resilição do contrato. Insatisfeita, a operadora do plano de saúde interpôs agravo de instrumento para se desonerar em reativar o plano de saúde da agravada.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

3. Em sede de agravo de instrumento, é obrigação da parte agravante comprovar a probabilidade de seu direito, o que não restou demonstrado a contento. Por outro lado, o prejuízo da agravada está manifesto no risco de morte em caso de interrupção/não prestação do tratamento devido.

4. Entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a resilição do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário se de doença grave.

5. Precedentes: Acórdão 1754086, 07282113320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 18/9/2023; Acórdão 1752418, 07216664420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023; Acórdão 1748308, 07224857820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.